Tribunal: TJES
Processo: 5013950-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013950-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO GRASSI

AGRAVADO: DANIEL MOINO AMORIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, determinou o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: verificar se a decisão que determinou o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud carece de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida apresenta fundamentação adequada, atendendo aos requisitos do artigo 93, IX, da CRFB/88 e artigo 489, § 1º, do CPC, ao justificar o bloqueio em razão do descumprimento de decisões liminares pelos réus e do risco de ineficácia da tutela deferida.

A jurisprudência do STJ admite fundamentação sucinta, desde que suficiente para sustentar a decisão (AgInt no AREsp n. 2.164.165/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta da decisão que determina o bloqueio de valores não configura ausência de fundamentação, desde que sejam atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 489, § 1º, 497, 537, 833, IV; Súmula nº 410/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.165/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO ANTÔNIO GRASSI
contra decisão de ID n° 33325695 dos autos originários, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito, Dr. Roberto Luiz Ferreira Santos, da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões – Comarca da Capital – Juízo de Cariacica, que, na “ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais e estéticos” ajuizada por
DANIEL MOINO AMORIM
em face do agravante e
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, determinou o bloqueio de ativos financeiros em desfavor do requerido, ora agravante, junto ao sistema Sisbajud, referente ao montante indicado no item “m.1” da petição inicial.

Em
razões recursais
de ID
nº
6697118
, o agravante sustenta,
em resumo
,
que:
a)
não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família;
b)
foi determinado o bloqueio, via Sisbajud, das contas de propriedade do Agravante,
todavia
, foi concedido sem
a devida fundamentação;

c
)

a ausência de fundamentação
viola claramente o art. 11 do CPC,
bem como não pode haver a
concessão
de uma liminar sem
análise dos requisitos essenciais à sua concessão
(
fumus boni iuris
e
periculum in mor
a
).

Diante de tais argumentos, pugna,
inicialmente
, pelo deferimento da
G
ratuidade da
J
ustiça,
assim como

seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC,
no sentido de determinar a suspensão imediata
da decisão agravada e, por consequência, não sejam efetuados novos bloqueios na conta bancária do Requerido, ora Agravante. No mérito, pugna pela anulação da decisão
recorrida
.

Despacho de ID
n° 7322163

determinou a intimação do agravante para apresentar os documentos suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência econômica alegado.

Petição do agravante no ID
n°
7481242
realizando
a juntada de documentos.

Em decisão de ID nº 8090225, foi indeferido o pedido
de recebimento do recurso sob o efeito suspensivo
e deferido o requerimento de Gratuidade da Justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 10128776, em que o agravado requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão recorrida.

Pois bem.
D
enota-se dos autos que, na origem,
DANIEL MOINO AMORIM
ajuizou “ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos” em face do ora agravante e de
TOKIO MARINE SEGORADORA S.A.
, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocasionado pelo primeiro requerido no dia 10.10.2022, tendo sido diagnosticado com politraumatismo grave em decorrência do sinistro, vindo a apresentar rebaixamento de consciência, hematoma epidural temporal direita, fratura mastoidea e occipital à direita, acúmulo de ar dentro da cavidade craniana, fratura exposta na perna esquerda, fratura da tíbia, abscesso epidural, craniectomia descompressiva, dentre outras sequelas oriundas do dito acidente.

Aduz que permaneceu na UTI de 10.10.2022 a 17.11.2022 obtendo alta médica apenas em 28.11.2022, esclarecendo ainda que em 18.10.2022 passou por procedimento cirúrgico de craniotomia descompressiva para retirada de parte do crânio.

Afirma que desde o acidente em comento sofre com inúmeras sequelas lutando diariamente por sua recuperação, de modo que depende exclusivamente do SUS para obter seu tratamento.

Por tais razões,
pediu em 1º grau
a concessão da tutela de urgência para que os demandados custeassem e/ou procedessem ao ressarcimento de todas as despesas relacionadas ao tratamento médico, tais como consultas, exames, cirurgias, materiais curativos e ortopédicos, próteses medicamentos, fisioterapia, tudo o que for necessário para a recuperação e restabelecimento da saúde do requerente.

Ao apreciar o pleito liminar,
a então MM. Juíza de primeiro grau
que presidia o feito se convenceu do preenchimento dos pressupostos do art. 300 do CPC, tendo deferido a tutela de urgência, determinando aos requeridos o custeio das despesas relacionadas ao tratamento do requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

Contra a referida decisão,
a requerida
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
opôs
recurso de
Embargos de Declaração
,
o qual, nos termos da decisão agravada, foi rejeitado e, ainda,
considerando a ausência de comprovação de cumprimento da ordem judicial, determinou-se o bloqueio de ativos financeiros em desfavor dos requeridos junto ao sistema Sisbajud.

Narrado o contexto processual,
conforme prevê o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade. Essa exigência constitucional tem por objetivo assegurar a transparência do Poder Judiciário e o controle das decisões por meio de eventual recurso.

Sob essa perspectiva, em relação a alegação recursal de ausência de fundamentação da r. decisão que determinou o
bloqueio de ativos financeiros em desfavor dos requeridos junto ao sistema Sisbajud,
não
se
vislumbra tal circunstância, haja vista
constar expressamente na decisão recorrida a devida fundamentação para a aplicação da tutela cautelar no caso em apreço,
c
u
mprindo o previsto no inciso IX, do artigo 93, da CRFB/88,
pois não houve a “
comprovação de cumprimento da ordem judicial emanada nos autos
”, bem como verificou-se o decurso do prazo concedido para cumprimento da liminar inicialmente deferida.

Depreende-se do processo originário que
o agravante e a empresa
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,
reiteradamente,
descumpri
ram

as
decisões liminares anteriores
proferidas pelo Juízo competente
, configurando concreto risco de dano e ineficácia da tutela
em favor da parte agravada
.

A hipótese gerou, inclusive, a majoração da multa por descumprimento da decisão judicial, conforme ID nº
34317116
1
.

Logo,
a decisão recorrida expôs, de maneira clara e suficiente, os motivos pelos quais o Juízo a quo concluiu pela
inércia e pelo reiterado descumprimento, da parte agravante, da determinação judicial que concedeu tutela de urgência, cujo objetivo era assegurar um direito cuja eficácia dependia de cumprimento imediato.

A fundamentação judicial não exige exaustão ou abordagem de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que contemple, de forma clara e coerente, os fundamentos determinantes para o convencimento do juízo.
O
c.
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fundamentação sucinta não importa necessariamente em ausência de fundamentação
:

[...] 1. Não ocorre ausência de fundamentação quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
(AgInt no AREsp n. 2.164.165/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Portanto, sendo imperativo lógico da decisão o fundamento de que a parte agravante deixou de cumprir a determinação judicial, restou devidamente justificado o bloqueio de ativos financeiros da parte agravante.

Ademais, o reiterado descumprimento de ordem judicial pelo agravante, além de justificar a manutenção da decisão, é atitude que atenta contra os princípios da efetividade e da celeridade processual, previstos no art. 4º do CPC. A persistência em desobedecer determinações judiciais fragiliza a credibilidade da Justiça e prejudica a boa-fé processual, em detrimento do outro polo da relação jurídica e da própria sociedade.

Pelo exposto
,
conheço, mas NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão
recorrida
.

É como voto.

1
- “Ante o descumprimento reiterado da decisão proferida por este juízo, bem como considerando as peculiaridades do caso em apreço, além da gravidade do estado de saúde do requerente que necessita de tratamento médico com urgência e a fim de viabilizar o resultado prático equivalente da medida, DETERMINO a intimação dos requeridos, por seus advogados e pessoalmente, para comprovarem o cumprimento da decisão antecipatória no prazo de 24 (vinte e quatro horas) e, desde já, majoro a multa por descumprimento para R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma dos artigos 497, 537, §1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.